Tribunal: STF
Processo: Rcl 50845
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO DE 12 X 36. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA QUE NÃO PREVÊ EXPRESSAMENTE A JORNADA ESPECIAL EM CASO DE TRABALHO INSALUBRE. LICENÇA PRÉVIA DAS AUTORIDADES COMPETENTES. ART. 60 DA CLT. CONTRATO DE TRABALHO CELEBRADO ANTES DA LEI 13.467/2017. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.